Tribunal: TJES
Processo: 0011306-94.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011306-94.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GUEDDER ALVEZ ASSUMPCAO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROPOSTA DE PORTABILIDADE NÃO CUMPRIDA – ART. 30, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) - NOVO EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO FORNECEDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 30, do Código de Defesa do Consumidor, a proposta vincula o proponente em todos os seus termos, integrando o contrato celebrado.

2. É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011306-94.2020.8.08.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: GUEDDER ALVEZ ASSUMPÇÃO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação declaratória c/c repetição do indébito e danos morais” ajuizada por GUEDDER ALVEZ ASSUMPÇÃO, ora Apelado, em face de BANCO PAN S.A., ora Apelante.

Pela sentença id 6271081, o Juízo
a quo

julgou parcialmente procedente o pleito autoral para determinar que o Apelante limite o desconto mensal nos proventos do autor aos mesmos patamares dos descontos praticados pela Caixa Econômica Federal, condenando-o (o Apelante), ainda, ao ressarcimento, em dobro, das quantias indevidamente descontadas e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 6271485, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença hostilizada ao argumento de que não teria havido irregularidade na contratação realizada entre as partes, tratando-se de novo empréstimo e não de pedido de portabilidade, tal como sustenta o Apelado. Alega o Apelante, ainda, a inexistência de danos morais, bem como postula o afastamento da determinação de restituição em dobro das quantias descontadas.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Compulsando, detidamente, os autos, verifica-se que o Apelado demonstrou, suficientemente, pelos documentos acostados aos autos, as condições ofertadas pelo Apelante e si (Apelado) e aceitas para a concretização da avença, consoante se extrai da proposta encaminhada (pelo Apelante) às fl. 18/18v e a transcrição da negociação entabulada entre o Apelado e o preposto do Apelante às fls. 30/32v, confirmando seus termos (da proposta).

Outrossim, na esteira das razões de decidir emanadas pelo Juízo
a quo
, não obstante as referidas tratativas negociais, extrai-se que os descontos realizados pelo Apelante não respeitaram as condições acordadas, de modo que a avença firmada, além de diversa da proposta aceita pelo Apelado, revela-se extremamente desvantajosa para este último (Apelado).

Como cediço, nos termos do art. 427, do Código Civil, a proposta vincula o proponente em todos os seus termos, razão pela qual se revela acertado o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
ao determinar que o Apelante limite o desconto mensal dos proventos do Apelado aos mesmos patamares dos descontos praticados pela Caixa Econômica Federal, bem como promova a restituição em dobro das quantias eventualmente descontadas indevidamente, eis que, na esteira do entendimento recentemente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (confira-se recurso especial n. 1.823.218), não se cuida de hipótese de engano justificável.

De igual modo, diante das circunstâncias do caso concreto, não há que se falar em inexistência de dano moral no caso concreto, já que a situação experimentada pelo Apelado extrapola os limites do mero aborrecimento, não havendo, igualmente, que se falar em redução do
quantum
fixado.

Tem-se que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação, requisitos que foram devidamente observados pelo Juízo
a quo
na fixação do
quantum
no caso concreto.

Esse mesmo entendimento já foi manifestado por esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento do recurso de apelação n.º 0014990-27.2020.8.08.0024, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, cujo acórdão restou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. 1. O apelante não comprovou a regularidade da contratação, ao passo que restou comprovada a intenção da autora em realizar a portabilidade dos empréstimos, de modo que deve-se valer a intenção externada nas conversas apresentadas aos autos. Assim, o contrato de empréstimo deve ser invalidado. 2. Restou provado que proposta de portabilidade do empréstimo consignado, tendo a autora entendido que o valor recebido seria a diferença entre as taxas de juros do Banco BMG e da Caixa Econômica Federal. Portanto, inexiste a excludente da responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. Ao banco cabe o ônus da prova da oferta de condição vantajosa à cliente, para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 350 do CPC). Principalmente ao verificar que ela insistiu diversas vezes em questionar a portabilidade do empréstimo consignado, sem que os correspondentes negassem tal possibilidade. 4. Não houve equívoco quanto a possibilidade de efetuar a portabilidade dos contratos firmados pela recorrida. A autora foi levada a erro, vez que contratou um empréstimo consignado, quando, pelas conversas realizadas com os funcionários do banco apelante, pensou que faria uma portabilidade da dívida, de modo que a obrigação de efetuar a portabilidade vincula o banco requerente. (...) 6. É cabível reparação por danos morais nas relações consumeristas quando restar configurado um dano causado ao consumidor. Nos autos ainda há demonstração de uma conduta negligente do banco em firmar um contrato sem prestar as informações devidas ao cliente. 7. Balizado na jurisprudência do colendo STJ e mesmo deste Eg. TJES, e considerando as especificidades do caso, de modo que observado o método bifásico de arbitramento, é razoável o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo juízo a quo. 8. Recurso conhecido e desprovido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 07/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.